Tribunal: TJDFT
Processo: 0719647-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0719647-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRAO DE OURO PANIFICACAO LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por GRÃO DE OURO PANIFICACÃO LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação nominada “declaratória de nulidade de crédito tributário com tutela de evidência” (processo no 0702407-77.2021.8.07.0018) proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela de evidência, nos seguintes termos (id. 89105486, dos autos de origem): “(...)1. Trata-se de ação declaratória nulidade de crédito tributário com tutela de evidência ajuizada por GRÃO DE OURO PANIFICAÇÃO LTDA em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Afirma o autor que é sociedade empresária constituída sob a forma de sociedade limitada com sede e filiais no Distrito Federal, que tem por atividade preponderante, no seu estabelecimento filial (CNPJ 37.752.108/0004-93), a fabricação de produtos de panificação industrial (C10.91-1-01). Alega o requerente que Parte da produção dos produtos artesanais de padaria e confeitaria são produzidos na filial (CNPJ 37.752.108/0004-93), situada no SAI, e posteriormente transferidos para a matriz e as outras filiais, onde são vendidos; que essas operações de transferência entre estabelecimentos da autora, sem que haja circulação jurídica e sem que constitua operação mercantil tributável, estão exemplificadas nas notas fiscais eletrônicas juntadas em anexo. Assevera que, em que pese tratar-se de transferências entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, a requerente se vê obrigada, todavia, diante da legislação (art. 12, inciso I, da Lei Complementar 87/96; art. 3o, inciso I, do Decreto n. 18.955/1997, o RICMS/DF e art. 5o, inc. I da Lei do DF n. 1.254/96) a efetuar a tributação dos produtos, com o destaque da alíquota de ICMS nas notas fiscais de transferência a partir da filial localizada no SAI direção à matriz e às demais filiais. Todavia, a mera transferência entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, como é de ver, não envolve operação mercantil com mudança de titularidade, daí que a cobrança do ICMS é ilegítima, em consonância com o entendimento firmado pelos tribunais pátrios, em especial o STF, STJ (Súmula 166) e este Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Postula a concessão de tutela de evidência inaudita altera parte, nos termos da parte final do inciso II do artigo 311 do CPC (fundada no Tema de Repetitivos 259 – Recurso Especial 1.125.133/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 10.9.2010), para que o requerido se abstenha (1.a) de efetuar qualquer cobrança do ICMS sobre as transferências de bens, produtos e mercadorias entre os estabelecimentos da autora; e de (1.b) impor multa por descumprimento de obrigação acessória, por erro de destaque de ICMS e/ou de escrituração fiscal, prevista no art. 60, inciso III, CTDF; c/c art. 373, inciso II, RICMS. É a síntese do necessário. DECIDO. A tutela antecipada, modalidade de tutela provisória, funda-se em juízo de evidência ou de urgência. Nesta última hipótese, segundo sistemática prevista no Novo Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (art. 300). Na situação descrita dos autos, constata-se, a partir da narrativa contida na exordial e dos documentos trazidos pela autora, que não está presente a probabilidade do direito invocado. Com efeito, a questão posta em julgamento cinge-se ao alegado direito de a impetrante não recolher o ICMS em razão da transferência de bens do estoque e ativo imobilizado entre os seus estabelecimentos localizados em unidades federativas diversas. Ocorre, porém, que as causas de incidência do ICMS encontram-se disciplinadas pela Lei Distrital no 1.254/1996 e seu Decreto no 18.955/1997, que, reproduzindo dispositivo idêntico da LC Federal no 87/96, estabelecem como ocorrido o fato gerador do ICMS o momento da saída de mercadoria de estabelecimento de contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular. Desta forma, porquanto tal sistema jurídico não foi declarado inconstitucional, goza da presunção de constitucionalidade e de legitimidade que ostenta todo ato normativo na ordem jurídica brasileira. Consoante prevê a Súmula no 166 do STJ e, ainda, o REsp no 1.125.133/SP, não constitui fato de gerador de ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte. Todavia, há que se ressaltar que a edição de tal enunciado (em 23/08/1996) se deu em momento anterior à publicação da Lei Complementar no 87/96, ao passo que o Recurso Repetitivo no 1.125.133/SP, cujo caso concreto envolvia a transferência de ativos imobilizados, não analisou as regras contidas na aludida legislação, pelo que o teor desta deve ser observado, na esteira da jurisprudência do Colendo TJDFT: APELAÇÕES CÍVEIS. REEXAME NECESSÁRIO. REJULGAMENTO/JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1030, II, CPC. ACÓRDÃO. SUPOSTA DIVERGÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. DISTINÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Havendo determinação da Presidência da Corte, e, com fundamento no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, procede-se ao reexame/juízo de retratação de acórdão por meio do qual esta 8a Turma Cível, de forma unânime, deu parcial provimento a apelação para denegar a segurança pleiteada, em que se requereu a abstenção, pelo Distrito Federal, de cobrança de ICMS incidente nas transferências de bens e mercadorias entre estabelecimentos do impetrante. 2. O acórdão lavrado por esta Turma demonstrou a distinção entre a matéria objeto do julgamento e o entendimento do STJ esposado no REsp 1.125.133 (Tema 259), o qual se baseou no antigo Enunciado de Súmula no 166/STJ, anterior à vigente legislação do ICMS. 3. Configurada a distinção existente entre a matéria objeto do acórdão e o precedente do STJ fixado no REsp 1.125.133 (Tema 259), não há retratação a fazer. 4. Acórdão mantido em sede de juízo de retratação. (Acórdão 1252593, 07058780920188070018, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 9/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, ausentes os requisitos para a tutela liminar. Forte nessas razões, INDEFIRO o pedido de tutela de evidência. 2. CITE-SE para oferecimento de resposta, oportunidade em que deverá especificar todas as provas que pretende produzir. (...)”. grifos no original Por meio da decisão de id. 26678504, deferi parcialmente o pedido liminar requerido no presente recurso. Sem contrarrazões (Id. 28214706). Na petição de id. 28825990, a parte Agravante noticia a perda do objeto do presente recurso, em decorrência da sentença proferida na origem. É o relatório. DECIDO. Em consulta ao sistema do PJe de Primeira Instância desta Corte de Justiça, constata-se a prolação de sentença nos autos de origem, circunstância que autoriza que seja julgado prejudicado o agravo de instrumento, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pela parte recorrente. Até porque, no caso, na eventualidade de a parte interessada pretender eventual efeito ativo ou suspensivo após a prolação da sentença, deverá se valer de outros meios processuais e recursais previstos no CPC. Assim, forçoso concluir pela perda superveniente do interesse do presente recurso de agravo de instrumento. Nesse sentido, confiram-se precedentes deste eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA DE OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO PREJUDICADO. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A sentença é o provimento principal e definitivo do Juiz, e a sua edição enseja novo direito recursal à parte, consubstanciado no recurso de apelação. Sendo assim, uma vez proferida sentença de mérito nos autos principais, provimento dotado de cognição exauriente, ocorre a perda do objeto do Agravo de Instrumento, ainda que tenha sido deferido o pedido de antecipação da tutela recursal. 2. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. MANTIDA A DECISÃO QUE JULGA PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Acórdão 1217946, 07199358620188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MENOR. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. LIMINAR REVOGADA POR SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. A sentença proferida nos autos de origem substitui a decisão liminar anterior, que apreciou a tutela de urgência, pelo que fica prejudicado o agravo de instrumento que tinha por objeto desconstituir o primeiro decisum. (Acórdão 1173827, 07020988120198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no PJe: 6/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Diante da superveniência da sentença proferida no feito principal, resta prejudicado o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento pela perda de seu objeto. 2. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 3. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Acórdão n.1038390, 07067224720178070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 29/08/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Posto isso, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento em face da perda superveniente do objeto, com fulcro no art. 932, inciso III do vigente Código de Processo Civil. Promova-se a retirada do processo da pauta de julgamento. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 9 de setembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora